Tribunal: TCU
Processo: 030.889/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Pedro Carlos Ferreira (XXX.655.069-XX), servidor aposentado do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em face do Acórdão 10.585/2019TCU2a Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão da contagem de tempo ficto de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial com base na Lei Complementar 51/1985, em descompasso com a jurisprudência do TCU

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Pedro Carlos Ferreira (XXX.655.069-XX), servidor aposentado do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em face do Acórdão 10585/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão da contagem de tempo ficto de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial com base na Lei Complementar 51/1985, em descompasso com a jurisprudência do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Pedro Carlos Ferreira, para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 10585/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Pedro Carlos Ferreira; 9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.